Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MORTE POR SEPSE EM PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIANO. COM CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. NÃO VERIFICADA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. CONDUTA QUE AFETOU PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS.

1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.

2. Esta Corte firmou a compreensão de que, existindo outros elementos probatórios demonstradores da utilização da arma de fogo na prática do delito, como ocorre com o depoimento harmônico das vítimas, prescindíveis se revelam a apreensão do artefato e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a respectiva majorante.

3. As provas dos autos demonstram de forma inequívoca que a violência perpetrada contra uma das vítimas causou as lesões que foram causa da morte desta, não havendo, portanto, que se falar na superveniência de causa absolutamente independente.

4. Restando incontroverso o nexo causal entre o resultado morte e a condutado acusado, deve ser mantida a condenação pelo crime de latrocínio (art.157, §3o, inc. II, do CP), pois não há como excluir a imputação ou acolher o pleito desclassificatório para o crime de roubo com base no § 1o do art. 13 do Código Penal.

6. A análise equivocada das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal demanda reapreciação por esta instância revisora, com a consequente redução da pena-base.

7. Reconhecida a menoridade relativa nesta instância, impõe-se a atenuação da pena na segunda fase.

8. Se vários patrimônios são atingidos por uma única ação, configura-se o concurso formal de infrações, nos termos do art. 70 do Código Penal,

9. Recurso conhecidos e parcialmente providos, para redimensionamento das penas.